Tribunal: TJBA
Processo: 8006912-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006912-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: Em segredo de justiça e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR SALLES

AGRAVADO: FABIO DE MELO MOREIRA

Advogado(s)
:
YARLA BRUNA DA SILVA, ULANA DE OLIVEIRA CASTRO SCHETTINI KNUPP

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. AGRAVANTES MENORES, ATUALMENTE, COM 9 E 16 ANOS. DECISÃO
A QUO
QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REDUZIR O VALOR DOS ALIMENTOS AJUSTADOS EM FAVOR DOS MENORES EM ACORDO CELEBRADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO ANTERIOR PARA UM SALÁRIO MÍNIMO E DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS IGUALMENTE DIVIDIDAS ENTRE OS GENITORES. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO PARA TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por F.M.D.M.M. e I.M.D.M.M., representados por sua genitora, contra decisão da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Barreiras/BA que, nos autos da ação revisional de alimentos ajuizada por Fábio de Melo Moreira, fixou os alimentos provisórios em um salário mínimo e despesas extraordinárias igualmente divididas entre os genitores, em favor dos agravantes. A parte agravante alegou manutenção do padrão de vida do alimentante, ausência de provas de redução de sua capacidade financeira e insuficiência do valor fixado para custear as necessidades dos filhos. Requereu a reforma da decisão agravada e a quebra do sigilo bancário do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de alimentos provisórios atende ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade; (ii) determinar se é cabível a quebra de sigilo bancário do alimentante em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O agravo de instrumento deve se limitar à verificação da legalidade e razoabilidade da decisão impugnada, não sendo admitida inovação recursal quanto ao pedido de quebra de sigilo bancário.

2. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, conforme interpretação do art. 1.694, §1º, do Código Civil, buscando equilíbrio entre os interesses do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante.

3. A decisão que fixou os alimentos em um salário mínimo desconsiderou provas documentais apresentadas, que apontam sinais de capacidade financeira do alimentante, tais como a propriedade de veículo de elevado valor e vínculo societário empresarial.

4. A majoração para três salários mínimos atende, de forma razoável, às necessidades dos menores e à capacidade presumida do alimentante, respeitando a proporcionalidade e o dever compartilhado de sustento entre os genitores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento:

1. A fixação dos alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, com base em provas documentais e indícios da capacidade financeira do alimentante.

2. É incabível pedido de quebra de sigilo bancário formulado pela primeira vez em sede de agravo de instrumento, por configurar inovação recursal.

3. A majoração dos alimentos provisórios se justifica quando o valor fixado na origem se mostra desproporcional frente às necessidades dos alimentandos e à capacidade contributiva do alimentante.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.694, §1º, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC nº 10000220101851001, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 30.06.2022; TJ-GO, Ag. Inst. nº 5340530-03.2016.8.09.0000, Rel. Des. Carlos Hipólito Escher, j. 31.03.2017.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 8006912-85.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes,
F.M.D.M.M. e I.M.D.M.M
, representados por sua genitora
ZILENY MARÇAL DE JESUS MELO
, e agravado,
FABIO DE MELO MOREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator, reformando a decisão atacada para majorar o valor dos alimentos provisórios fixados em favor dos agravantes para 3 (três) salários mínimos vigentes, já incluídas neste valor as despesas extraordinárias, mantendo os seus demais termos.

Salvador/BA,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

09